Tribunal: TJDFT
Processo: 0791905-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao rejulgamento da causa.
2. Alegação de omissão quanto ao critério objetivo de mensuração do valor da obrigação de fazer para fins de cálculo dos honorários advocatícios. Inocorrência. O valor da condenação será apurado em liquidação de sentença, conforme guia de autorização e valores efetivamente pagos pelo réu, com decote da coparticipação reconhecida pela r. sentença.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.